Tribunal: STF
Processo: HC 264701
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.